Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM DETRIMENTO DE AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. DESACATO. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDUTAS DISTINTAS. OFENSAS VERBAIS NÃO PROFERIDAS NO MOMENTO DA RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AGRAVAMENTO DA RESISTÊNCIA ATIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstra dolo de desacatar funcionário público e em razão dessa função, o proferir xingamentos, manter o dedo do meio em riste, e sinalizar que vai cuspir quando os agentes de segurança surgem e pedem algo de desinteresse da ré.

2. Conforme o parágrafo 2o do art. 329 do Código Penal, é possível haver lesão corporal contra agentes de segurança pública e resistência no ato, tratando-se de cúmulo material obrigatório.

3. No caso, a ré utilizou a resistência de forma ativa, exorbitando o seu ato, de forma a causar escoriações no corpo de um dos policiais.

4. Não é aplicado o Princípio da consunção/absorção quando as ofensas dirigidas (crime de desacato) aos agentes públicos - policiais civis - não foram concomitantes à resistência (unhadas, mordidas) à prisão (crime de resistência), e à lesão corporal contra agentes de segurança, essa última diante do cúmulo material obrigatório referente à violência.

5. O depoimento dos policiais é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou desqualificado, tendo em vista que são merecedores de fé emanada por de agentes públicos.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.